Tribunal: STF
Processo: RE 89362
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-12
Data de publicação: 1978-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA. AMPLITUDE DA REGRA DO ART. 4 E DO SEU PARAGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE, PELO MENOS,
EMPRESTOU RAZOAVEL INTELIGENCIA AO DIREITO POSITIVO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.